Tribunal: CARF
Processo: 15504.724341/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ADESÃO AO PERT. EFEITOS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
A desistência parcial do recurso em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) configura renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando na perda de seu objeto, em relação a parte em que houve adesão ao PERT e que houve a desistência.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724341/2014-84
ACÓRDÃO
2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ADESÃO
AO
PERT.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
A desistência parcial do recurso em virtude de adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT) configura renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando
na perda de seu objeto, em relação a parte em que houve adesão ao PERT
e que houve a desistência.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato de
a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implica ofensa ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS
DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da
apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do
autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
2
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de
competência regimental e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias da empresa para financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa -SAT/RAT, no período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
O Relatório Fiscal, e-fls. 23/54, informa, em síntese, que:
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas pela empresa, segundo a
Auditoria Fiscal, à Seguridade Social, no período de 01/2010 a 13/2011, correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
3
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – RAT que incidiram sobre verbas
discutidas judicialmente pela empresa, mas sem haver a suspensão da exigibilidade dos créditos
previdenciários apurados.
A Auditoria elaborou tabela (e-fl. 33 dos presente autos) a partir das folhas de
pagamento da Autuada, informando o código da rubrica da folha de pagamentos relacionada às
verbas informadas no item 6 deste relatório, a sua descrição e o controle de sua incidência
efetuado pela auditada.
Informa a Auditoria que os anexos 01 a 05 identificam os valores pagos pela
auditada nas diversas rubricas relacionadas a férias, terço constitucional de férias, 13o salário,
salário-maternidade e auxílio-doença.
A Auditoria indica em seu relatório a legislação com base na qual deve ser efetuado
o cálculo das contribuições destinadas a financiar os benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
RAT(descrevendo inclusive a forma de calcular o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, de cujo
cálculo pode resultar a redução ou majoração dos percentuais de cálculo das contribuições para o
RAT).
O exame da legislação efetuado pela Auditoria resultou na constatação de que o
Recorrente a informou corretamente nas GFIP por ela transmitidas o código correspondente a sua
atividade preponderante (código CNAE 71.12-0/00 – Serviços de Engenharia), que é a mesma que
consta no Cartão CNPJ da Autuada.
Acrescentou a Auditoria que em relação a competência de janeiro de 2010, com as
alterações promovidas no Anexo V do RPS pelo Decreto 6.957, de 09 de setembro de 2009, DOU
de 10/09/2009, as atividades ligadas a Serviços de Engenharia (CNAE 71.12-0/00) sofreram revisão
no que se refere ao grau de risco, passando a serem consideradas como de grau de risco grave,
estando sujeitas à alíquota de 3% para o cálculo do RAT.
Não obstante o acima exposto, o Recorrente informou em GFIP que recolheu as
contribuições incidentes sobre a remuneração de seus empregados adotando as seguintes
alíquotas: 2%, no período de 01 a 10/2010, e 1%, no período de 11/2010 a 13/2011.
Segundo a Auditoria, o Recorrente também calculou incorretamente o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, através de cuja aplicação é obtida a majoração ou redução das
alíquotas empregadas no cálculo das contribuições para o RAT. Informa a Auditoria que os FAP
para os anos de 2010 e 2011 são, respectivamente, 1,5936 e 0,9532. No entanto, a empresa
adotou como FAP índices diversos daqueles indicados pela legislação.
Diante das alegações colacionadas, a 14a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 462/472):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
4
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Alegação de inconstitucionalidade da legislação. Descabimento da apreciação na
esfera administrativa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Decisões proferidas na forma dos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo
Civil. Vinculação da RFB.
Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de
Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos
sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da
manifestação da PGFN.
A Nota Explicativa da PGFN será publicada no sítio da RFB na Internet.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 549/574), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão
de piso:
21. Assinalam as Impugnantes que a Lei 8.212/1991 estabelece que o
enquadramento de empresas, para efeito da contribuição para o financiamento
previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser alterado desde que com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção.
22. Argumentam as Impugnantes que, o reenquadramento promovido pelo
Decreto 6.957/2009, não observou a exigência fixada pela Lei 8.212/1991, pois
não foi efetuado com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em
inspeção:
(...)
24. Acrescentam as Impugnantes que não é suficiente para satisfazer a legislação
observar apenas o número absoluto de acidentes, sem atentar para o número de
trabalhadores que exerceram a atividade no mesmo período, pois um
determinado número de acidentes pode corresponder a um pequeno percentual
dos trabalhadores envolvidos, ou seja, um aumento no número absoluto de
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
5
acidentes pode corresponder a um decréscimo no percentual de trabalhadores
envolvidos em acidentes.
25. Entendem as Impugnantes que o Decreto 6.957/2009 atribuiu alíquotas
dispares a atividades com graus de risco semelhantes; alíquotas idênticas a
atividades com graus de risco diversos e fixou alíquotas completamente
dissociadas da realidade.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os
presentes Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 27/09/2017, o Recorrente protocolou Petição (e-fls. 521/523), requerendo a
desistência parcial do Recurso Voluntário, informando que aderiu ao PERT - (Programa Especial de
Regularização Tributária), instituído pela Medida Provisória no 783/2017, para pagamento das
seguintes rubricas discutidas nessa ação: (i) diferença do RAT sobre ajuste 13a salário; (ii)
diferença RAT ajustado férias; e (iii) diferença RAT ajuste maternidade.
Permanecendo os fundamentos do Recurso para a exigência do RAT ajustado sobre
as verbas relativas ao terço de férias e auxílio-doença.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Desistência Parcial do Recurso Voluntário

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, constata-se que,
após a interposição do Recurso Voluntário, o Recorrente, em 27/09/2017, apresentou petição, à e-
fls. 594/596, informando a desistência parcial do recurso nos seguintes termos:
... informar que aderiu ao PERT - (Programa Especial de Regularização Tributária),
instituído pela Medida Provisória no 783/2017, para pagamento das seguintes
rubricas discutidas nessa ação: (i) diferença do RAT sobre ajuste 13a salário; (ii)
diferença RAT ajustado férias; e (iii) diferença RAT ajuste maternidade, relativas
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
6
aos anos de 2010 e 2011, conforme planilha de cálculo (Doc_naopagnavel) e DARF
comprovante de recolhimento anexos (Doc_comprobatorio).
Em cumprimento à exigência preconizada no artigo 5o da referida Medida
Provisória no 783/20171 e no artigo 8o da Instrução Normativa RFB no
1.711/20172, vem requerer a desistência parcial do recurso voluntário interposto
neste processo administrativo, renunciando a quaisquer alegações de direitos
acerca da exigência do RAT ajustado sobre as verbas relativas ao décimo terceiro
salário, férias e salário-maternidade.
(...)
Após, que o processo retorne a esse Eg. CARF para o regular prosseguimento do
julgamento do Recurso Voluntário em relação à exigência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos na contratação de Cooperativas de Trabalho
na área de Saúde e de Transporte, que não foram incluídos no programa de
regularização.
Assim, o Recorrente renunciou expressamente o interesse de agir na esfera
administrativa, inclusive de recursos que porventura já tenham sido interpostos, tendo em vista
a desistência de quaisquer manifestações e alegações de direito em relação ao objeto de
parcelamento.
Conforme depreende-se do Despacho de Encaminhamento à e-fl. 563, a parte do
crédito incluída no PERT, já foi desmembrada.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a análise da matéria controvertida:

MÉRITO
Contribuição para o Sat/Rat – Legalidade

Apurou-se crédito tributário relacionado às contribuições correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – RAT.
Por sua vez, o recorrente alega a ilegitimidade da majoração da alíquota por meio
de Decreto, bem como seu enquadramento.
Primeiramente, cabe esclarecer que, apesar da existência de ação judicial
discutindo a incidência de contribuições sobre determinadas rubricas, como visto no parágrafo
anterior, o crédito diz respeito a diferença da alíquota RAT e, o Recorrente por meio do seu
recurso questiona apenas a alíquota específica, em nada se manifestando sobre as rubricas.
Ocorre que, de acordo com o código CNAE da Prefeitura 71.12-0/00 (Serviços de
Engenharia), por cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho é considerado, a
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
7
taxa a ser aplicada, corresponde a 3 (três), de acordo com legislações vigentes à época do fato
gerador, não havendo que se falar em aplicação de patamar mínimo de 1%, pois à instância
administrativa só cabe o fiel cumprimento à lei.
Ademais, imperioso mencionar que a autoridade fiscal não efetivou o
reenquadramento da atividade preponderante da empresa, tendo em conta que para fins de
apuração do crédito tributário adotou o mesmo enquadramento declarado pelo Recorrente em
GFIP, com base na CNAE.
Com efeito, no âmbito do lançamento por homologação, o Recorrente procedeu ao
autoenquadramento mensal na GFIP como código CNAE 71.12-0/00, cuja alíquota é de 3%.
A relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
conforme a CNAE, são aquelas constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.408, de 6 de maio de 1999.
O procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade econômica
preponderante da empresa, impõe ao sujeito passivo a comprovação da existência de incorreção
no enquadramento realizado em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea dos fatos que
alega.
Em que pese o ônus probatório, o Recorrente não faz prova da verdade constante
dos autos.
Ademais, a contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts. 149 e 195,
inciso I, da Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional n° 20, de
1998, estando todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida, presentes na
Lei n° 8.212, de 1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito
ativo e o sujeito passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 97 do CTN.
Nesse contexto, não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no §3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999, ao
disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
8
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a,
b e c, e do o §3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à tipicidade
cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art.
154, II; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
9
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em
20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos
por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO-SAT.
ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.528/97. ARTS.
97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS
REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em nível infraconstitucional,
atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o 9.528/97 e aos
arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade
preponderante da empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE
PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR DECRETOS REGULAMENTADORES.
PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela
empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição
para o Riscos Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de
Trabalho - SAT). Precedentes.

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroPr
ocesso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a) e
IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua
regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009. Dispositivos
que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT,
atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.745 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724341/2014-84
10
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração
com o fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela
empresa recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio da
previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da atividade do
contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para afastar norma legal sob o fundamento de
ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de
competência regimental, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 584
DF CARF MF
Original